Tribunal: STF
Processo: ARE 1560480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. REQUERIMENTO DE DECRETAÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE BENS E VALORES. DECISÃO DEFINITIVA QUE MANTEVE AS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS LIMINARMENTE DEFERIDAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA DO INVESTIGADO VILSON STELZNER.



    PRELIMINAR. 1. DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS . INSUBSISTÊNCIA. CONTEXTO DECISÓRIO QUE ANALISOU TODAS AS TESES LEVANTAS PELA DEFESA. ADEMAIS, RECORRENTE QUE NÃO EXPÔS DE FORMA PRECISA E FUNDAMENTADA OS MOTIVOS PELOS QUAIS ENTENDEU NÃO TEREM SIDO OS SEUS PLEITOS DEVIDAMENTE ANALISADOS PELO JUÍZO, LIMITANDO-SE APENAS A DESTACAR A REITERAÇÃO DOS TERMOS HAVIDOS NA DECISÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, SEM ATER-SE AS DECISÕES PRECEDENTES, AS QUAIS, INCLUSIVE, CULMINARAM NOS ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS. AINDA, JULGADOR QUE NÃO PRECISA PORMENORIZAR TODAS AS TESES SUSCITADAS PELAS PARTES, BASTANDO APENAS APRESENTAR FUNDAMENTAÇÃO QUE ABARQUE O ENFRENTAMENTO FÁTICO E LÓGICO DA QUAESTIO, AINDA QUE DE FORMA ABSTRATA. NÃO FOSSE ISSO, DEDUZE-SE QUE O INCONFORMISMO EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES APONTADAS SE DEU EXCLUSIVAMENTE PELA IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE, O QUAL PRETENDIA REDISCUTIR A MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA, O QUE É VEDADO POR MEIO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR AFASTADA.



    2. DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INCONSISTÊNCIA. NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE O FATO DO DESEMBARGADOR DESIGNADO EM FEITO SOB O TRÂMITE DO FORO PRIVILEGIADO TER DECIDIDO MONOCRATICAMENTE PEDIDO LIMINAR DE DECRETAÇÃO DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS QUANDO O FEZ INVESTIDO NOS PODERES SINGULARES INERENTES AO JUIZ DE INSTRUÇÃO. ADEMAIS, TAL DECISÃO FOI CONVALIDADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU QUANDO DA REMESSA DOS AUTOS À VARA CRIMINAL COMPETENTE, POR OCASIÃO DO TÉRMINO DA PRERROGATIVA DE FORO PRIVILEGIADO CONCEDIDA, FATO QUE REFORÇA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA LIMINARMENTE PROFERIDA, AO PASSO EM QUE ESGOTA QUALQUER DISCUSSÃO ACERCA DA NULIDADE LEVANTADA. PRELIMINAR REJEITADA.



    3. DA ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DO REQUERIMENTO DE DECRETAÇÃO DE MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE BENS. INVIABILIDADE. EXORDIAL QUE INDICOU E DIRIGIU O PLEITO À AUTORIDADE COMPETENTE, INDICANDO DE FORMA EXPRESSA AS PARTES DAS QUAIS OS BENS DEVERIAM SER INDISPONIBILIZADOS, ALINHAVANDO DE FORMA CLARA E PRECISA OS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA PRETENSÃO, BEM COMO OS PEDIDOS E AS SUAS ESPECIFICAÇÕES, ANEXANDO AS PROVAS NECESSÁRIAS À ANÁLISE DO REQUERIMENTO PROPOSTO. AINDA, NÃO SE CONSTATA QUALQUER GENERALIDADE EM SEUS FUNDAMENTOS OU PRETENSÕES, TENDO DESCRITO COM MINÚCIAS O CASO SUB JUDICE, SUBSTANCIANDO DE FORMA SATISFATÓRIA OS REQUISITOS DA MEDIDA ALMEJADA, E DESCREVENDO COM CLAREZA OS PLEITOS PRETENDIDOS, TENDO AS DEFESAS DOS INVESTIGADOS IMPUGNADO TODOS OS SEUS PONTOS, O QUE DEMONSTRA APTIDÃO DA EXORDIAL À CONSTITUIR A RELAÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA, INCLUSIVE NO QUE CONCERNE AO RESGUARDO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS INERENTES À DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA.



    4. DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO POR DESCUMPRIMENTO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. INCABÍVEL. TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO QUE É AVALIZADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES E POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. NÃO FOSSE ISSO, JULGADOR QUE, APESAR DE TER SE VALIDO DEVIDAMENTE DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM, ACRESCEU A TAL OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO BASEADOS NAS PROVAS APRESENTADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, FATO QUE REFORÇA AINDA MAIS A LEGITIMIDADE DA DECISÃO PROFERIDA. PRELIMINAR REJEITADA.



    MÉRITO. 1. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA INDISPONIBILIDADE CONCEDIDA EM RELAÇÃO AOS BENS DO RÉU POR AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA DA MEDIDA. INACOLHIMENTO. PERIGO DA DEMORA DEVIDAMENTE SUBSTANCIADO PELA NECESSIDADE DE RESGUARDAR OS BENS DO RÉU PARA O CASO DE UMA FUTURA REPARAÇÃO AO ERÁRIO MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A NÍTIDA POSSIBILIDADE DO INVESTIGADO FULMINAR SEUS BENS DIANTE DA PREMENTE INVESTIGAÇÃO DE CORRUPÇÃO LEVADA A CABO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, TORNANDO, ASSIM, INVIÁVEL QUALQUER PERSPECTIVA DE REPARAÇÃO FUTURA DO DANO CAUSADO. PRETENSÃO AFASTADA.



    2. PLEITO DE LIBERAÇÃO DOS BENS DE ORIGEM LÍCITA REGISTRADOS EM NOME DO RÉU. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA LICITUDE DOS BENS. ADEMAIS, NATUREZA LÍCITA DOS BENS QUE NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO ASSECURATÓRIA, CONFORME PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PRETENSÃO AFASTADA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV, LVII e LXI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente